Tribunal: TJES
Processo: 5001769-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001769-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ DE PAULA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001769-43.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JUAREZ DE PAULA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada hipossuficiênmcia econômica do recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada em parte, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONSUMIDOR/AUTOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVIDA. BAIXO VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO DIANTE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos exordiais, consistentes na nulidade de cláusulas contratuais referente ao seguro prestamista, vinculado ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide, indenização pelos danos materiais em dobro e danos morais fixados em R$ 3.000,00. Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da majoração dos danos morais, eis que fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto, com aumento da condenação para R$ 10.000,00.

(3). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(4). Restou comprovado nos autos, que a ocorrência dos descontos foram realizados de forma indevida sobre verba de natureza alimentar da recorrente, pelo que entendo acertada a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, ao cancelamento da cobrança, bem como à restituição do valor indevidamente debitado.

(5) No que tange à indenização por danos morais, objeto do recurso, verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(6). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo que o valor de R$ 5.000,00, eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). .

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)